Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-92.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003020-92.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (RECORRENTE), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003020-92.2022.8.11.0045.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: SUPERMERCADO ROMANCINI.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando a exclusão do protesto respectivo no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

A sentença reconheceu vício na notificação realizada no âmbito do processo administrativo sancionador, invalidando o débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve regular notificação da decisão administrativa que impôs penalidade à parte autora, nos termos exigidos pela legislação, e se eventual falha enseja nulidade do procedimento administrativo e da consequente cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação da decisão administrativa foi enviada por Aviso de Recebimento (AR) para cidade diversa daquela de domicílio da parte interessada, sendo devolvida com a anotação de inexistência do número indicado, o que comprova a ausência de entrega válida e ciência inequívoca do interessado.

O ônus de comprovar a regular notificação incumbe à Administração Pública, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil, encargo não satisfeito pelo reclamado nos autos.

A expedição de notificação por edital exige demonstração prévia de esgotamento dos meios ordinários de localização do destinatário, o que não se verifica no caso, tornando prematuro e inválido o uso dessa modalidade excepcional de ciência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que a notificação dos atos administrativos seja realizada por meios que assegurem a ciência inequívoca do interessado, especialmente quando se tratar de destinatário certo e com endereço conhecido.

A falha na notificação compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, viciando de nulidade a constituição do crédito e tornando inexigível o débito, bem como ilegítimo o protesto respectivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação válida em processo administrativo sancionador torna nulo o procedimento e, por consequência, inexigível o débito constituído e inválido o protesto respectivo.

A notificação por edital somente é admissível após a demonstração do insucesso das tentativas de notificação por meios ordinários, devendo a Administração adotar diligências razoáveis e efetivas para localizar o destinatário.

Compete à Administração Pública comprovar a ciência regular do administrado nos atos sancionadores, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; TJMT, N.U 1003655-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025, DJE 05.05.2025; TJMT, N.U 1001481-78.2017.8.11.0009, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando inexigível o débito objeto da inicial e determinado ao reclamado que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do protesto, apenas no que se refere ao débito discutido nos autos, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento (ID 280302897).

Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustenta inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa, alegando que a notificação da decisão administrativa foi realizada de forma regular e nos termos da legislação aplicável, inexistindo vício formal ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que seria desproporcional a declaração de nulidade de todo o processo administrativo diante de eventual vício sanável.

Ao final, requer o integral provimento do recurso interposto com a consequente reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 280303352), refutando a razões recursais e pugnando pela manutenção do julgado recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

O ponto central do recurso consiste em verificar se a notificação relacionada à decisão administrativa proferida no Processo Administrativo no 0415-038.861-6 foi realizada conforme a legislação ou, não o sendo, se ocasionou cerceamento de defesa da parte recorrida naquela esfera administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que a notificação expedida pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (ID 280302878, página 37), referente à decisão administrativa que impôs multa à parte recorrida (ID 280302878, páginas 31 a 36), foi encaminhada via Aviso de Recebimento (AR) para endereço diverso da sede da parte recorrida.

Consta nos autos que o endereço da parte reclamante é Avenida Brasil, no 60, Jardim Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78.455-000 (ID 280302870), enquanto o referido AR foi remetido para a Avenida Brasil, no 60, Jardim Alvorada, Rio Verde/GO, tendo sido devolvido com a informação de que “não existe o número”.

Assim, é evidente o equívoco da Administração quanto às cidades de Lucas do Rio Verde/MT e Rio Verde/GO.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao demandado apresentar, nos autos, o A.R. expedido ao endereço correto do reclamante e por ele devidamente recebido. Contudo, permaneceu inerte, deixando de cumprir com o seu ônus probatório.

Dessa forma, a falha na observância das formalidades legais macula de nulidade a notificação encaminhada por A.R em endereço diverso do reclamante, bem como a expedição prematura da notificação por edital que somente é admitida quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização do destinatário após diligência diligente e efetiva, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que possua domicílio definido, a intimação dos atos administrativos deve ocorrer por ciência nos autos, por meio postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a ciência inequívoca do interessado (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 20241067, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador ambiental por ausência de notificação válida do autuado. O apelante sustenta a validade da notificação por edital, alegando frustração da notificação postal e amparo na legislação estadual. Requer a reforma da sentença, com prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a revisão da verba honorária. O recorrido defende a manutenção da sentença, apontando a ausência de diligência mínima para sua localização e erro na grafia de seu nome no edital, o que comprometeria sua ciência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital no processo administrativo ambiental que originou a CDA observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve observar os critérios do §5o ou do §8o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A notificação por edital configura medida excepcional e somente é válida após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto, pois houve apenas uma tentativa de notificação postal, retornada como "não procurado", sem diligências adicionais. 4. A grafia incorreta do nome do autuado no edital compromete a efetividade da ciência do ato, tornando ineficaz a notificação. 5. Documentação nos autos comprova que o autuado possuía vínculo funcional público e endereço conhecido, sendo possível sua localização com diligência mínima, inclusive por meios eletrônicos ou consulta ao Portal da Transparência.6. O envio isolado de correspondência postal não autoriza a notificação por edital, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT. 7. A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete a constituição do crédito e configura nulidade insanável da CDA. 8. A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo a quo observou os parâmetros legais do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo inaplicável o §8o, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sob pena de nulidade da CDA. 2. A existência de endereço conhecido e vínculo funcional público do autuado impõe à Administração a adoção de diligências razoáveis para sua notificação pessoal ou postal. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais em causas de valor definido deve observar a regra geral do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8o na ausência de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§3o, 5o, 8o e 11, e 924, III; Lei 6.830/1980, art. 8o, I e III; LCE/MT n. 38/1995, art. 121; LCE/MT n. 232/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 08.09.2021; TJMT, N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024; TJMT, N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023, DJE 09.05.2023; STJ, REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

(N.U 1003655-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade da CDA discutida na lide, em razão de ausência de notificação válida no procedimento administrativo instaurado pela administração estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de notificação pessoal ou editalícia da autora, no âmbito de procedimento administrativo que originou a inscrição em dívida ativa, enseja a nulidade da CDA, com o consequente cancelamento do protesto e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Aviso de Recebimento (AR) acostado ao procedimento administrativo não comprova a entrega da notificação à parte interessada, sendo ilegível e desacompanhado de assinatura. 4. A notificação por edital não foi realizada, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Configurada a nulidade do procedimento administrativo e, por consequência, da CDA e do protesto respectivo. 6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa é presumido, porém o valor fixado deve observar a razoabilidade. 7. Redução do quantum indenizatório.

8. Afastamento da condenação em honorários, nos termos da Lei n.o 9.099/1995 e da Lei n.o 12.153/2009, ante a tramitação do feito nos Juizados Especiais Fazendários.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de notificação válida em processo administrativo fiscal implica nulidade da inscrição em dívida ativa e do protesto respectivo, configurando dano moral presumido, cuja indenização deve observar o princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.04.2012; TJMT, AC 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 06.10.2020. (N.U 1001481-78.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (grifei).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025